Tribunal: TJES
Processo: 5000364-81.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-81.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WANDERSON CORDEIRO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após intimação eletrônica não respondida para apresentação de novo endereço para citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada no âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe) supre o requisito legal de intimação pessoal do autor para configurar o abandono da causa e autorizar a extinção do processo, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça concedido na origem subsiste em todas as fases processuais, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 86.915/PR).

Nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal do autor para suprir a omissão.

A intimação eletrônica realizada no PJe equivale à intimação pessoal, garantindo ciência inequívoca da parte, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e da jurisprudência do STJ.

Verificado nos autos que a parte autora foi regularmente intimada por meio eletrônico para se manifestar sobre a devolução do AR, sem resposta, restou caracterizada sua inércia, configurando abandono da causa.

Inexistem vícios processuais ou cerceamento de defesa, não se aplicando a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica, quando disponibilizada no PJe, equivale à intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC, configurando ciência inequívoca e apta a fundamentar a extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1281692/MG, rel. Minª Maria Isabel Gallotti, j. 04/12/2018; STJ, EAREsp 86.915/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 26/02/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DaCasa Financeira S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (ID 14011075), integrada pela sentença que julgou embargos de declaração (ID 14011078) a qual, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de
Wanderson Cordeiro da Silva
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14011080), a apelante suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Ato contínuo, alega, em síntese, que não houve a intimação pessoal da ora apelante para apresentação de novo endereço, bem como em nenhum momento teria manifestado desinteresse no prosseguimento do feito. Ao final, requer a reforma da sentença, com a abertura de prazo para apresentação de novo endereço para citação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Inicialmente, observo que consta do Despacho de ID 14011066 a concessão do benefício de
assistência judiciária gratuita
à ora apelante. Por esse motivo, entendo que não se faz necessário debruçar-me sobre o tema, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a gratuidade de justiça se estende para todas as fases do processo (EAREsp 86.915, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015). Ou seja, uma vez concedida, não precisa ser renovada em cada recurso ou instância.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre o alegado
error in judicando
do Juízo de 1º grau ao julgar extinto o processo, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao ser reconhecido o abandono da causa pelo autor.

Pois bem. Alega a apelante que o processo foi extinto sem resolução de mérito sem que houvesse a devida intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido, trago a lume o que dispõe o art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil:

"A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

É cediço que o processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da
prévia e indispensável
intimação pessoal
da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.

A doutrina processual civil enfatiza que a intimação pessoal é um requisito essencial para a extinção do processo por abandono. Contudo, importante observar que no contexto do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a intimação eletrônica, devidamente cadastrada e disponibilizada à parte ou seu procurador, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conferindo-lhe ciência inequívoca. É o que se extrai do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), que equipara a intimação eletrônica à pessoal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Em consulta aos autos, verifico que a intimação eletrônica foi devidamente expedida e disponibilizada à parte autora, em 01/09/2023, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sobre o AR devolvido, ou seja, para dar o
regular prosseguimento ao feito
diante da impossibilidade de citação no endereço anterior (ID 14011073).

No caso dos autos, a intimação eletrônica, utilizada no sistema PJe, possui o condão de suprir a necessidade de intimação pessoal, já que garante a ciência inequívoca da parte. A inércia da parte autora, que não se manifestou após essa intimação eletrônica, configura o abandono da causa que autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

Dessa forma, não se faz presente a mácula suscitada, tendo em vista que a intimação pessoal aperfeiçoou-se devidamente, sem que a parte cumprisse a determinação judicial no sentido de que impulsionasse o processo, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa ou em
error in procedendo
.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, deixo de arbitrar honorários em sede recursal, dada a ausência de condenação na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso

e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.